Tribunal: TJSP
Processo: 2000412-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Obrigação de fazer, consubstanciada na exclusão da cobrança em faturas do cartão de crédito dos débitos impugnados pelos autores e declarados inexigíveis na sentença. Determinação de que a instituição financeira comprove o cumprimento da ordem, sob pena de multa de R$

Ementa:

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Obrigação de fazer, consubstanciada na exclusão da cobrança em faturas do cartão de crédito dos débitos impugnados pelos autores e declarados inexigíveis na sentença. Determinação de que a instituição financeira comprove o cumprimento da ordem, sob pena de multa de R$ 200,00, por cobrança indevida. Instituição financeira de grande porte. Natureza inibitória das astreintes que justifica sua fixação em valor expressivo, pois outro não é seu objetivo senão compelir o réu a cumprir a obrigação específica e não a pagar a multa, à percepção de ser preferível submeter-se à ordem judicial em relação ao pagamento do valor da multa fixada. Observação de que ainda não houve pronunciamento judicial acerca do reconhecimento do descumprimento da ordem. Decisão mantida. Recurso conhecido em parte e, nesta, improvido.

Dispositivo: conheceram de parte e, nesta, negaram provimento ao recurso.